Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO EM OBSERVÂNCIA À DECISÃO DO C. STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO/CONGRUÊNCIA. VÍCIO SANADO.
1. Rejulgamento dos embargos de declaração em observância à decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no AREsp no 2143831/DF.
2. Em observância ao princípio da adstrição/congruência, verifica-se que não se poderia, no julgamento da apelação, fixar a cláusula penal moratória devida pela construtora em razão de atraso na entrega de imóvel em patamar superior ao requerido pelo consumidor.
3. A existência de julgamento ultra petita não resulta necessariamente na cassação do decisum, mas no simples decote do valor que excedeu ao pedido.
4. Sanou-se a omissão, ajustando-se os valores devidos em decorrência da inversão da cláusula penal moratória em 1% sobre o valor total pago pelo autor, incidente mensalmente durante o período de atraso contratual, conforme cláusula 12 do contrato de promessa de compra e venda entabulado pelas partes.
5. Retificou-se o acórdão para dar provimento aos embargos de declaração das rés, com efeitos infringentes.